Tribunal: TJDFT
Processo: 0749269-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0749269-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: EDIONE DIAS PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de processo identificado pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Distrito Federal – GMFDF (PA SEI 0022982/2023), tendo em vista o período de realização de Mutirão Processual Penal no âmbito deste Tribunal de Justiça, visando à reavaliação da prisão nos processos de conhecimento e execução penal. Conforme Ofício-circular 2-GMFDF, o presente feito se enquadraria na hipótese do inciso II do artigo 2o da Portaria Presidência CNJ 170/2023, in verbis: Art. 2o Os mutirões ocorrerão a partir de estratégia conjunta fomentada pelo CNJ e protagonizada pelos Tribunais de Justiça, em articulação com os demais órgãos do sistema de justiça, para a reavaliação de ofício da prisão nos processos de conhecimento e de execução penal que contemplem alguma das seguintes hipóteses: I – prisões preventivas com duração maior do que 1 (um) ano; II – gestantes, mães e mulheres responsáveis por crianças e pessoas com deficiência presas cautelarmente; III – pessoas em cumprimento de pena em regime prisional mais gravoso do que o fixado na decisão condenatória; IV – pessoas cumprindo pena em regime diverso do aberto, condenadas pela prática de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006). (grifo nosso) Despacho proferido ao ID 50028475 intimou acusação e defesa para se manifestarem. O Núcleo de Prática Jurídica do CEUB e o Parquet se manifestaram regularmente no feito (ID 50558172 e ID 51466200, respectivamente). Em atendimento ao despacho de ID 51566662, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF prestou informações (ID 52041513). É o breve relatório. DECIDO. Edione Dias Pereira, por sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília e confirmada pela 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, foi condenada pelo crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal (furto), à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima (acórdão de ID 49148542). Nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos seguintes casos: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (grifo nosso) Da literalidade da norma, tem-se que o artigo 318 traz previsão de casos em que a prisão preventiva pode ser cumprida no domicílio do preso, desde que provados os requisitos legais. Para a concessão do benefício, contudo, cabe ao magistrado a ponderação judicial dos riscos, em atenção às circunstâncias do caso concreto, devendo complementar tal análise com os fins perseguidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Em verdade, a substituição da prisão domiciliar não deverá ser automática pura e simplesmente pelo fato de a ré estar grávida e/ou possuir filho com 12 (doze) anos incompletos, posto que, além da garantia a cuidados médicos nas fases pré-natal e pós-parto, e proteção ao filho de pessoa presa, também se deve analisar o risco à sociedade. Em outros termos, é preciso averiguar a condição de gestante da presa; se as crianças moram com a detenta; se ela cuida dos infantes ou isto é feito por uma avó ou outra pessoa; em que medida a presença da genitora na casa é positiva, ou, ao contrário, se esta presença é negativa para as crianças pela dedicação da mãe às atividades criminosas. Na espécie, inexistem elementos a justificar a revogação da prisão cautelar da ré. Isso porque os requisitos atintes à gravidez e filho menor de idade não restaram provados. Conforme informações prestadas pela d. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 52041513), a direção da Penitenciária Feminina do DF relatou que a ré passou por cirurgia de laqueadura em 24/08/2022 e não se encontra gestante, o que fora confirmado por teste de gravidez realizado em 26/09/2023, com resultado negativo. Ademais, ao ser questionada quanto à existência de filhos menores de idade, a custodiada disse possuir um filho, porém não soube precisar a idade ou data de nascimento. Nesse particular, interessante destacar que, na audiência de custódia, a ré, diferentemente, disse ter 8 (oito) filhos que dela dependeriam, dos quais um seria recém-nascido. No entanto, diante da ausência de comprovação dos fatos alegados, a substituição da custódia por prisão domiciliar restou indeferida (ID 46054619). Ora, a par de não cumpridos os requisitos do art. 318 do CPP, pois a sentenciada não está grávida e sequer sabe dizer a idade do filho, seu comportamento delitivo, ratificado pela condição de multirreincidente, bem como a tentativa de fuga demonstram a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada. Evidenciada, portanto, a necessidade de manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública, pois insuficientes a aplicação das medidas alternativas à prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, além de a ré não se enquadrar na hipótese do inciso II do artigo 2o da Portaria Presidência CNJ 170/2023. Diante do exposto, procedendo à reavaliação da custódia, RATIFICO A DECISÃO de ID 46054619, que DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA de EDIONE DIAS PEREIRA para garantia da ordem pública, em todos os termos ali expostos. Publique-se. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos à COREC – Coordenadoria de Recursos Constitucionais, para prosseguimento à marcha processual. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora